Tribunal: STF
Processo: ARE 1154558
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (eDOC 1, p. 180): 



    “PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. PM/BA. LIMITE ETÁRIO. AFERIÇÃO. DATA DA INSCRIÇÃO. PRINCÍPIOS. VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. STF. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. SEGURANÇA. CONCESSÃO.



    I - O Secretário de Administração tem legitimidade para figurar figurar como impetrado, vez que é responsável pela realização do certame e têm poderes para corrigir o ato coator.



    PRELIMINAR REJEITADA.



    II - A teor da regra inserta no artigo 92, inciso IX do RITJBA, é da Seção Cível de Direito Público a competência para processar e julgar mandado de segurança contra ato de Secretário Estadual. PRELIMINAR REJEITADA.



    III - Seguindo orientação emanada do Supremo Tribunal Federal, o limite de idade do candidato ao cargo de policial militar deve ser aferido na data da inscrição para o concurso.



    IV - Viola os princípios da moralidade, razoabilidade e segurança jurídica a exclusão do candidato que na data da sua inscrição atendia ao requisito etário e vem a ultrapassá-lo por demora por demora imputável à Administração Pública, razão pela qual é impositiva a concessão da segurança, a fim de garantir a matrícula da Impetrante no Curso de Formação, assegurando a sua participação nas demais etapas do certame.



    V - O julgamento do mérito do mandado de segurança torna inútil e desnecessária a apreciação do agravo regimental contra a decisão de fls. 63/66, diante da falta superveniente do interesse de agir, prejudicando a análise do recurso.



    SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 205).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXV; 7º, XXX; 37, I e II; e 93, IX, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 2, p. 7):



    “(...) as exigências etárias estavam delineadas no edital do Concurso e em lei, não havendo que se falar em ilegalidade, irrazoabilidade desde quando todos os candidatos se submeteram às mesmas regras.



    Da leitura do dispositivo constitucional acima transcrito, facilmente se constata a vedação imposta pelo legislador constituinte à vinculação de qualquer exigência imposta aos candidatos que não tivessem embasamento em preceito legal - no caso o edital do concurso público -, ou seja, vedou que se previsse a obrigatoriedade de uma exigência de requisito sem qualquer previsão legal. Não foi o caso!



    Portanto, é legal e constitucional a fixação de idade máxima para a investidura na carreira militar, o que se dá, efetivamente, através do Curso de Formação, e não do momento da inscrição no certame.” 



    A 2ª Vice-Presidência do TJ/BA inadmitiu o recurso por entender que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte (eDOC 2, p. 31-33).



    A Presidência desta Corte, ao analisar o recurso, determinou a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.030 do Código de Processo Civil em face dos Temas 339 (AI 791.292) e 646 (ARE 678.112) da sistemática da repercussão geral (eDOC 4).



    Recebidos os autos na origem, a 2ª Vice-Presidência determinou a remessa novamente a esta Corte, uma vez que “o tema indicado se refere a legalidade da imposição do limite etário, e o caso concreto sobre o momento adequado para comprovação da idade (...).” (eDOC 6, p. 2).



    Em 24.1.2023, a Presidência desta Corte determinou a distribuição deste processo (eDOC 9).



    O processo veio-me por distribuição em 6.2.2023 (eDOC 10).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Ao julgar o mandado de segurança, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em suas razões de decidir, citou a Lei Estadual nº 7.990/2001 concluiu (eDOC 1, p. 186): 



    “O limite de idade está embasado no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal de 1988 e no artigo 5º, inciso II da Lei Estadual nº 7.990/2001, que dispõe sobre condições para o ingresso no quadro de pessoal da Polícia Militar da Bahia do Estado, in litteris: 



    (...) 



    Art. 5º - São requisitos e condições para o ingresso na Polícia Militar: 



    I - ser brasileiro nato ou naturalizado; 



    II - ter o mínimo de dezoito e o máximo de trinta anos de idade; (...).”



    Verifica-se que o acórdão recorrido está em harmonia com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que é possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público. Além disso, tal limite de idade deve ser comprovado no momento da inscrição do concurso público. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. IMPOSIÇÃO DE LIMITE DE IDADE. RE 678.112-RG. COMPROVAÇÃO DA IDADE NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal entende possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público. Precedente: ARE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 646). 



    2. O limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame, tendo em vista a impossibilidade de se antever a data em que será realizada a fase fixada como parâmetro para aferição do requisito da idade. Precedentes. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.210.221-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 23.6.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ. LIMITE DE IDADE. COMPROVAÇÃO. DATA DA INSCRIÇÃO NO CONCURSO. INOVAÇÃO DE MATÉRIA EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I A comprovação do requisito de idade deve ser realizada no momento da inscrição no concurso público. Precedentes. 



    II A alegada ofensa ao art. 97 da Constituição, suscitada no agravo regimental, não foi arguida no recurso extraordinário. É incabível a inovação de fundamento nesta via recursal. Precedentes. 



    III Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 741.815-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13.2.2014).



    No mesmo sentido: ARE 685.870-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12.02.2014; ARE 721.339-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.02.2013; ARE 758.596-AgR, Rel. Min. Luiz Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 4/9/2014.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente